Tribunal: TJSP
Processo: 2387636-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu penhora de rendimentos da executada. Insurgência. Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Necessidade de obtenção de informações sobre os atuais rendimentos do executada. Agravo parcialmente provido.